Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701866-56.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA RECORRIDO: VALDIR MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No entanto, o recorrente se limitou a pleitear o benefício, sem qualquer prova da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.